Tribunal: STF
Processo: Rcl 4410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS 
   DECISÕES PROFERIDAS NAS ACOS NS. 347, 652 E AC n. 733. DEFINIÇÃO 
   DO JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR QUESTÕES URGENTES, RELATIVAS À 
   DEMARCAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DOS ESTADOS DA BAHIA E DE 
   GOIÁS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [ART. 105, I, 
   "D", DA CB/88]. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1.		A 
   liminar referendada na ACO n. 347 determina a suspensão da 
   execução de sentenças de mérito e acórdãos não transitados em 
   julgado, no que tange a áreas localizadas entre os Estados da 
   Bahia e de Goiás. A medida visou a impedir a concretização de 
   situações jurídicas que, em decorrência do julgamento das ACOs 
   ns. 347 e 652 --- com eventuais alterações das divisas dos 
   Estados-membros envolvidos --- viessem a ser protegidas pela 
   coisa julgada.
2.		A segunda parte do provimento liminar 
   referendado na ACO n. 347 dizia respeito aos casos em que as 
   medidas urgentes fossem imprescindíveis, determinando fossem 
   obedecidos os limites atualmente demarcados nas cartas do 
   IBGE.
3.		A localização do imóvel estabelecerá a competência do 
   foro para a apreciação de ações possessórias. Eventuais conflitos 
   entre Juízos de Estados-membros diversos devem ser dirimidos pelo 
   STJ, nos termos do disposto no art. 105, I, "d", da Constituição 
   do Brasil.
4.		A decisão proferida nos autos do Conflito de 
   Competência n. 39.766 não desacata a medida liminar deferida na 
   ACO n. 347, eis que não trata da situação de áreas na região, mas 
   unicamente da fixação da competência entre juízes vinculados a 
   tribunais diversos, hipótese em que aquela Corte é competente 
   para dirimir o conflito.
5.		A presente reclamação carece de 
   elemento fundamental para o seu conhecimento: a identidade ou 
   similitude de objetos entre o ato impugnado e a decisão tida por 
   desrespeitada. Precedentes: RCL n. 3.768, Relator o Ministro 
   CELSO DE MELLO, DJ 20.10. 05; AgR-RCL n. 1852, Relator o Ministro 
   MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.02 e RCL n. 3.960, Relator o Ministro 
   EROS GRAU, 05.12.05.
		Agravo regimental a que se nega 
   provimento.